Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-73.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000362-73.2022.8.05.0099

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s): LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

EMBARGADO: CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s): ANDRESSON CLEBER RODRIGUES MARIANO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ ANALISADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgando procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente depositados em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado por ausência de análise do pedido de compensação de valores, e se é cabível, em sede de embargos de declaração, a produção de provas adicionais para comprovar alegado depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado expressamente afastou a alegação de depósito em conta do autor, por considerar o documento apresentado unilateral e imprestável como prova, inexistindo omissão quanto à questão da compensação de valores.

5. O pedido de produção de prova documental é descabido em sede de embargos de declaração, que não comportam a reabertura da instrução processual.

6. A pretensão do embargante limita-se a rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão enfrentou a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

3. É incabível a produção de provas em sede de embargos de declaração.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0000045-25.2010.8.05.0200, de Pojuca, em que figuram, como embargante, o Estado da Bahia e, como embargada, Quézia Virgínia Gomes Pereira Macedo.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça